Tribunal: STM
Processo: 7000442-19.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000442-19.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES
ADVOGADO: ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB: RJ156888)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA
11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, ratificando a
medida liminar anteriormente indeferida, denegou a ordem de habeas corpus,
por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK
DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/09/2021 11:43:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f17e441e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000442-19.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES.
IMPETRADO:
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Brasília.
ADVOGADO:
Dr. ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INDEFERIMENTO PELO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RÉU CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART.
62 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LIMINAR INDEFERITÓRIA RATIFICADA. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE.
Se por um lado, constitui fato concreto o apontamento da Defesa do Paciente no sentido de
que a Execução da Pena transcorria no âmbito desta Justiça Castrense a partir da
instauração do Processo de Execução da Pena, a partir da Decisão que revogou o benefício
do sursis, e considerando a condição de Réu Civil, os autos da referida Execução foram
remetidos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos do art. 62 do
Código Penal Militar, circunstância que afastou a competência desta Justiça Militar da União
para decidir sobre o eventual reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
Liminar indeferitória ratificada. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida,
em denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.

Brasília, 6 a 9 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES.
IMPETRADO:
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Brasília.
ADVOGADO:
Dr. ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do Civil FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES
FERNANDES contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM,
consubstanciado no indeferimento do pleito para que fosse reconhecida a prescrição da pretensão
executória do Paciente, nos autos do Processo de Execução da Pena nº 0000149-62.2017.7.11.0111, cujo
lapso foi alcançado na data de 25 de junho de 2021.

Narra a impetração, em síntese, que a Douta Autoridade apontada coatora "(...) para surpresa da defesa,
informou que o Juízo competente seria o Juízo do TJDF (...)", ressaltando, no entanto, que durante toda a
execução da pena o Juízo apontado coator manifestou-se nos autos, seja decidindo, seja revogando o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/09/2021 11:43:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f17e441e
benefício do sursis, bem como para expedir o mandado de prisão em desfavor do Paciente.

Ao final, requereu:

"1) A CONCESSÃO LIMINAR por DECISÃO MONOCRATICA para declarar A PRESCRIÇÃO
PUNITIVA EXECUTÓRIA, e, posteriormente tornar a decisão definitiva;
2) EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR
DO PACIENTE PERANTE TODAS AS AUTORIDADES POLICIAIS; a determinação da baixa de
todas as anotações criminais referente a esta ação, em todos os sistemas, a entrega
dos Ofícios ao advogado, e certidão da prescrição.".

Em Decisão do dia 25 de junho de 2021, este Relator indeferiu o pleito liminar por não estarem presentes os
seus requisitos autorizadores.

As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator em 30 de junho de 2021, delas sendo possível
extrair que:

"(...) Em 06 de novembro de 2019 foi declarada a incompetência deste juízo, com
fundamento no artigo 147 do Código de Processo Penal Militar combinado com o artigo 62
do Código Penal Militar, e declinou-se da competência ao douto Juízo da Vara de
Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para
executar a pena imposta ao sentenciado (Evento 104 - PEP).
Carta de Guia para Cumprimento de Pena expedida em 11 de dezembro de 2019. Em 22 de
janeiro de 2020 determinou-se o arquivamento destes autos. Em 18 de março de 2021 foi
distribuído o HC nº 7000204-97.2021.7.00.0000/BR. O sentenciado novamente pleiteou a
extinção dos autos por ocorrência da prescrição (Evento 126 - PEP).
Despachou-se reiterando a incompetência deste juízo para apreciar o pleito referente à
prescrição (Evento 128 - PEP).
Em 19 de maio de 2021 transitou em julgado o HC nº 7000204-97.2021.7.00.0000/BR, que
denegou a ordem em razão da falta de amparo legal. Em 19 de maio de 2021, mais uma
vez o sentenciado peticionou nos autos requerendo o reconhecimento da prescrição por
este juízo (Evento 132 - PEP).
Em 31 de maio de 2021 informou-se, novamente, que este juízo não é competente para
apreciar o pedido da Defesa do sentenciado (Evento 135 - PEP).
Em 25 de junho de 2021 foi distribuído o Habeas Corpus supramencionado e em 28 de
junho do corrente ano foi expedido o Ofício nº 094/SEJUD/SEDIL requisitando as presentes
informações.".

Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela denegação da "(...) ordem de Habeas Corpus, ante a
carência induvidosa de amparo legal.".

É o Relatório.

VOTO

O habeas corpus é ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do Civil FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES
FERNANDES, contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM
consubstanciado no indeferimento do pleito para que fosse reconhecida a prescrição da pretensão
executória do Paciente, nos autos do Processo de Execução da Pena nº 0000149-62.2017.7.11.0111, cujo
lapso foi alcançado na data de 25 de junho de 2021.

Não assiste razão ao Impetrante.

Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 466 do CPPM, "Conceder-

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/09/2021 11:43:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f17e441e
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir ou ficar. Na lição de José
Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal. Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):

"(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade
ou abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado."
(Grifo nosso).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas Corpus: antecedentes históricos,
hipóteses de impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed.
Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:

"(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato
ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja
excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se
revela um excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado
legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo,
não encontra parâmetro ou suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio
heróico do habeas corpus (...)".

Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito ao reconhecimento da prescrição da
pretensão executória da pena transitada em julgado aplicada ao Paciente por esta Justiça Especializada,
notadamente naquilo que diz respeito à Decisão do Juízo apontado coator que declinou da competência para
a dita execução em razão da condição de Civil do condenado.

Conforme fundamentado por ocasião da Decisão na qual indeferi o pleito liminar:

"(...) Conforme se extrai do Processo de Execução da Pena acima mencionado, em Decisão
de 6 de novembro de 2019, o Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM declinou da competência
para o prosseguimento do feito em favor da Vara de Execução Criminal do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios, firme nos seguintes fundamentos que, frise-se, são
absolutamente consentâneos com a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense.
Ressalte-se que, conforme destacado no referido decisum:
"(...) Trata-se do Processo de Execução do sentenciado Fernando Humberto
Henriques Fernandes, CPF nº 43474292749, condenado neste Juízo, em 18 de
março de 2015, como incurso no artigo 214 do Código Penal Militar, à pena de 1
ano e 4 meses de detenção, com benefício do "sursis", pelo prazo de 2 anos.
A sentença foi confirmada pelo Superior Tribunal Militar e transitou em julgado
em 26 de junho de 2017.
O sentenciado não compareceu à Audiência Admonitória designada, após
inúmeras tentativas de sua intimação, sendo revogado o seu direito ao sursis
(Decisão no evento 43).".
A Decisão que declinou da competência, vale salientar, foi lastreada na disposição contida
no art. 62 do Estatuto Repressivo Castrense, que assim estabelece sobre a pena privativa
de liberdade aplicada a Civil:
"(...) Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em
estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a
legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá
gozar.".
Conforme salientado anteriormente, tal como no caso dos autos, a Decisão é consentânea
com o entendimento consubstanciado pelo Plenário desta Corte Castrense, tal como se
identifica nos seguintes arestos:
"Recurso em Sentido Estrito nº 7000042-05.2021.7.00.0000 (DJe: 31/05/2021

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/09/2021 11:43:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f17e441e
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. COMPETÊNCIA. REMESSA
DOS AUTOS DE EXECUÇÃO À JUSTIÇA COMUM. PENDÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO DE OUTRO RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU O SURSIS.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O civil deve cumprir a pena aplicada pela Justiça Militar da União em
estabelecimento prisional civil e estará sujeito ao regime conforme legislação
penal comum. Inteligência do art. 62 do CPM e da Súmula 192 do STJ.
(...)
4. Recurso desprovido. Decisão por maioria." (Grifo nosso).
Nada obstante, é oportuno ressaltar que, se por um lado, constitui fato concreto o
apontamento da Defesa do Paciente no sentido de que a Execução da Pena transcorria no
âmbito desta Justiça Castrense, tendo o Magistrado apontado coator conduzido o feito
desde 4 de julho de 2017, a partir da instauração do PEC nº 0000149-62.2017.7.11.0111,
decidindo, inclusive, pela revogação do benefício do sursis, o que precipitou a remessa dos
autos para a execução da pena pelo TJDFT.
Destaco, por oportuno, que a citada revogação da suspensão condicional da pena foi
decidida em 20 de setembro de 2018 e foi objeto de irresignação defensiva quando da
impetração do Habeas Corpus nº 7000204-97.2021.7.00.0000, de minha Relatoria, e
julgado na Sessão Virtual ocorrida entre 19 e 22 de abril de 2021, cuja ementa assim
destacou:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. CONDENAÇÃO PELA JUSTIÇA
MILITAR DAUNIÃO. EXECUÇÃO DA PENA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO
COMPARECIMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO SURSIS. § 1º DO ARTIGO 86
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LIMINAR INDEFERITÓRIA RATIFICADA. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE.
Consoante a dicção do § 1º do artigo 86 do Código Penal Militar, a suspensão
condicional da pena será revogada se o condenado deixar de cumprir qualquer
das obrigações constantes da sentença.
Liminar indeferitória ratificada. Denegação da ordem.
Decisão por unanimidade.".
Fica claro, portanto, que a ratificação da Decisão de primeiro grau que revogou o benefício
do sursis para o Paciente conduz à conclusão de que, em se tratando de Civil, a pena
aplicada por esta Justiça Castrense deveria ser cumprida e, por via de consequência,
aplicado o disposto no art. 62 do Código Penal Militar anteriormente citado. Daí a precisão
da Decisão objurgada por esta via mandamental, na esteira do seguinte precedente desta
Corte:
"Habeas Corpus nº 7000207-57.2018.7.00.0000 (DJe: 29/06/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DE EX-MILITAR. PENA SUPERIOR A
DOIS ANOS. REGIME ABERTO. TRANSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DA JMU.
EXECUÇÃO DA SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO E DE CARTA
GUIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ACOMPANHAMENTO DO
CUMPRIMENTO PENA APLICADA A CIVIL.
Dado o trânsito em julgado do Decisum que condenou o Paciente à pena
privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão, com regime prisional
inicialmente aberto e sem o benefício do sursis, não incorre em abuso de poder
ou em ilegalidade o magistrado que, por não existir casa de albergado na região,
determina a expedição do mandado de prisão domiciliar contra o sentenciado
civil antes de encaminhar os autos à Vara de Execuções Penais. Compete ao Juiz-
Auditor da Auditoria onde correu o processo executar a Sentença condenatória
(art. 588 do CPPM) e, quando o réu tiver que cumprir pena em estabelecimento
civil, expedir o mandado de prisão e a carta guia de recolhimento à Vara de
Execuções Penais e ao diretor do estabelecimento prisional estadual (arts. 594 e
598 do CPPM). Por força do art. 62 do CPM e do parágrafo único do art. 2º da Lei
de Execução Penal, incumbe à Vara de Execuções Penais do Estado executar o
cumprimento da pena imposta ao civil (ou ao ex-militar) pela Justiça Militar da
União, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Ordem

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/09/2021 11:43:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f17e441e
parcialmente concedida. Decisão Unânime.".
Nesses termos, no dia 11 de dezembro de 2019 foi expedida a Carta de Guia para
Cumprimento de Pena, bem como remetidos os autos da Execução da Pena Juízo de Direito
da Vara de Execuções Penais da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal.
Em 16 de dezembro de 2019, foi certificado o encaminhamento do "(...) processo de
execução da pena via malote digital para a Vara de Execuções Penais do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios (...)".
Finalmente, foi proferido Despacho de 22 de janeiro de 2020, dando conta de que o feito
foi baixado e correicionado, remetendo-se à vara de origem.
Em Petição de 6 de maio de 2021, já após o julgamento do Habeas Corpus de minha
relatoria anteriormente citado, a Defesa requereu fosse declarada a prescrição da
pretensão executória, tendo a Autoridade apontada coatora proferido Despacho nos
seguintes termos:
"(...) Considerando que estes autos foram remetidos à Vara de Execuções Penais
do Tribunal de Justiçado Distrito Federal e Territórios, conforme o certificado no
"evento 117", este juízo não possui competência para apreciar o pleito quanto à
prescrição.".
Irresignada, a Defesa apresentou outra petição ao Juízo coator em 19 de maio de 2021,
tendo a referida Autoridade, novamente indeferido o pedido em Despacho de 31 de maio
de 2021, nos seguintes termos:
"(...) Trata-se de Execução de Pena na qual já se declarou expressamente a
incompetência deste juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM com fundamento no artigo
147 do Código de Processo Penal Militar combinado com o artigo 62 do Código
Penal Militar, nos termos decisão contida no Evento 104.
Não obstante essa declaração expressa de incompetência, a Defesa do
executado interpôs pedido de reconhecimento da prescrição por parte deste
juízo (Evento 126), o que foi prontamente indeferido (Evento128).
Nos autos já houve até determinação de arquivamento (Evento 123).
Ocorre que novamente a Defesa reitera o pedido de reconhecimento de
prescrição (Evento 132), à revelia do que já foi mais que reafirmado nestes
autos: a incompetência deste juízo. Em que pese não se falar em litigância de
má-fé na seara penal, a conduta do patrono da parte em tumultuar processo que
já está até no arquivo, não é isenta de responsabilidade, podendo responder
disciplinarmente junto à OAB em que está inscrito. No caso, percebe-se a
tendência da Defesa em querer criar um embaraço desnecessário, que, caso se
repita, ensejará a adoção de medidas no sentido mencionado.
Nesta oportunidade, limito-me a INDEFERIR O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
PRESCRIÇÃO CONTIDO NA PETIÇÃO DO EVENTO 132 EM RAZÃO DA
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIÁ-LO.".
Nada obstante, a despeito do reconhecimento de que o derradeiro lapso prescricional da
pretensão executória encerra-se no dia de hoje, 25 de junho de 2021, bem como que a
Defesa, embora tenha mencionado que "(...) O TJDF, já se manifestou afirmando que o
paciente, por não residir em Brasília, não poderia atuar, baixando os autos (...)", não fez
prova dessa alegação, restando demonstrado nos autos, ao revés, que os autos do
Processo de Execução da Pena anteriormente referenciados, bem como a Carta de Guia
para Cumprimento da Pena, estes sim, foram remetidos à Vara de Execução daquele
Tribunal.
Por tais motivos, considerando a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, bem como
os bem lançados fundamentos expendidos nas Decisões do Magistrado apontado coator, aí
destacado o fato de que os autos já foram, inclusive, arquivados, não é possível acolher,
pelo menos até o momento, o pleito antecipatório de urgência, sob pena, inclusive, de
supressão indevida da competência da instância executória, in casu, a Vara de Execuções
Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar requerido pela Defesa constituída do Paciente
Civil FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES, por não estarem presentes os seus
requisitos autorizadores, com fulcro no artigo 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/09/2021 11:43:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f17e441e
Os fundamentos expendidos por ocasião do indeferimento da liminar aliados às Informações prestadas pela
Autoridade apontada coatora revelam-se suficientemente aptos não só para a confirmação da Decisão na
qual indeferi o pleito antecipatório, como também para a denegação da ordem, mormente porque a Decisão
hostilizada nesta sede mandamental esvaziou eventual reconhecimento da prescrição da pretensão
executória por esta Justiça Especializada.

Ademais, conforme destacado na citada Decisão denegatória do pleito antecipatório, e na forma da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, eventual reconhecimento da prescrição da pretensão
executória, a despeito da condenação imposta por esta Justiça Militar da União, recai sobre o Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios por se tratar de condenado Civil.

Mais para além, merece destaque que eventual reconhecimento do pedido defensivo formulado no presente
writ constituiria "(...) supressão indevida da competência da instância executória, in casu, a Vara de
Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (...)".

Conforme bem destacou o Custos Legis em seu Parecer:

"(...) Inequivocamente, o pedido não rende ensejo ao acolhimento.
A condenação à pena restritiva de liberdade, ainda que garantido o regime aberto para seu
cumprimento, pressupõe a expedição de Mandado de Prisão, documento idôneo para a
deflagração do processo de execução, constituindo-se em formalidade essencial,
porquanto o apenado deve estar à disposição do Juízo de Execução competente para que
sejam verificadas suas condições pessoais e as do local, a fim de que sejam estabelecidas
as regras de cumprimento da pena.
Sendo o Mandado de Prisão e a expedição da Carta de Guia os últimos atos afetos à Justiça
Militar, o começo da execução implica na transferência da competência para a Justiça
Estadual, nos exatos termos do art. 594 e seguintes do CPPM e do enunciado da Súmula
192 do STJ.
In casu, a competência de apreciar o pleito de extinção da punibilidade decorrente de
prescrição recai para o Juízo da Vara de Execuções do DF.".

Nada obstante, conforme também salientado na Decisão indeferitória do pleito liminar, a Defesa do Paciente
não demonstrou a alegação de que "(...) O TJDF, já se manifestou afirmando que o paciente, por não residir
em Brasília, não poderia atuar, baixando os autos (...)". Nem mesmo as informações prestadas pela
Autoridade apontada coatora fizeram qualquer menção à eventual devolução dos autos da Execução da
Pena a esta Justiça Especializada.

Diante do exposto, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida, denego a ordem de habeas corpus
por falta de amparo legal.